Tribunal: TJES
Processo: 5014968-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014968-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A. e outros
RECORRIDO: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5014968-39.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
IGOR PENA ANDRADE

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelas Recorrentes (ID 76654773).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (GÁS CANALIZADO). PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE INCLUÍDA. GRUPO ECONÔMICO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). PERFURAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM OBRA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) O autor alega que ficou sem o fornecimento de gás canalizado entre os dias 07/04/2024 e 11/04/2024 devido a uma perfuração na tubulação da concessionária ES Gás, causada por obras de responsabilidade das rés QMC e QUEST Telecom. Pleiteou danos materiais e morais.

2) O juízo de origem julgou improcedente o pedido contra a ES Gás, reconhecendo fato de terceiro. Condenou solidariamente as rés QMC e QUEST ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando na responsabilidade objetiva pela falha na execução da obra que atingiu o autor (consumidor por equiparação).

3) As recorrentes alegam preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
(inclusão da QUEST de ofício); ilegitimidade passiva; inexistência de ato ilícito por terem utilizado georadar e possuírem licenças; e que a interrupção foi breve, não gerando danos morais.

4) Apresentadas pelo recorrido (ID 80473334) e pela interessada ES Gás (ID 80351425), ambas pugnando pela manutenção da sentença.

5)

Afasto a preliminar arguida. Não há que se falar em julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da inércia. Conforme consta nos autos, a própria empresa QMC, em sua contestação, indicou a QUEST TELECOMUNICAÇÕES como a real responsável pelo projeto. Houve comparecimento espontâneo da referida empresa para apresentar defesa conjunta e o autor expressamente anuiu com a manutenção de ambas no polo passivo em sede de réplica, dado o evidente grupo econômico e confusão patrimonial. Assim, a retificação do polo para inclusão da QUEST apenas regularizou a relação processual já estabelecida faticamente.

6)

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das empresas de telecomunicações pela interrupção do serviço de gás do autor.

7) Em análise, verifico que ante a responsabilidade objetiva da recorrente, o fato destas possuírem licenças municipais ou terem utilizado tecnologia de georadar não exime o dever de indenizar se o resultado da obra causou dano a terceiros. A perfuração da rede de gás é fato incontroverso.

8) O argumento de culpa exclusiva da ES Gás por falta de sinalização não merece prosperar. As licenças apresentadas pelas próprias recorrentes continham advertência expressa sobre a necessidade de cuidado com redes de gás e esgoto no local. Cabia às executoras a diligência máxima para evitar o dano, o que não ocorreu.

9) Quanto ao dano moral, a interrupção de serviço essencial (gás canalizado) por cerca de quatro dias ultrapassa o mero dissabor. O fornecimento de gás é indispensável para atividades básicas como cocção de alimentos e higiene pessoal. O dano, no caso, é
in re ipsa
.

10) No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

11) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

12) Condeno as Recorrentes solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)